Tribunal: STF
Processo: HC 102667
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REANÁLISE DA 
   PROPORCIONALIDADE DO CÁLCULO DA PENA NO MOMENTO DA CONSIDERAÇÃO DE 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE COTEJO 
   DE FATOS. RECURSO À IMPETRAÇÃO ABERTO APENAS EM CASOS DE ERRO 
   GROSSEIRO OU ILEGALIDADE CLARÍSSIMA VERIFICADA DE PLANO. REDUÇÃO 
   MÁXIMA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 42 DO MESMO DIPLOMA 
   LEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - Não se pode proceder à reanálise de 
   fatos, sua comprovação e proporcionalidade de valoração em habeas 
   corpus para fins de controle da dosimetria da pena
II - Somente se 
   admite correção de dosimetria da pena em face de erro grosseiro ou 
   ilegalidade claríssima e verificada de plano.
III - Não é possível 
   aplicar a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
   11.343/2006 se presente a circunstância descrita no art. 42, do 
   mesmo diploma legal.
IV - Ordem denegada.